Tribunal: TJBA
Processo: 8117129-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117129-71.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL

APELADO: MARIA SALETE DA SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
MARCONI CALMON DO NASCIMENTO FILHO, LIS NAIANE DA SILVA REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO CUSTEADO POR TERCEIRO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Holiste Psiquiatria Ltda contra sentença proferida em ação de consignação em pagamento ajuizada em face de Maria Salete da Silva Moreira, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais e reconvencionais, com condenação da Apelante à restituição de valor superior ao reconhecido. A controvérsia gira em torno do montante a ser restituído à paciente após custeio de tratamento médico pela CASSEB, e da admissibilidade e mérito da reconvenção apresentada pela Ré/Apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível reconvenção em sede de ação de consignação em pagamento; (ii) estabelecer se a Apelante comprovou adequadamente os valores adimplidos pela Apelada e consignados judicialmente; (iii) determinar se a sentença deve ser reformada quanto à procedência parcial da reconvenção e à complementação da restituição exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reconvenção é admitida no âmbito da ação de consignação em pagamento quando demonstrada a conexão direta e imediata entre os pedidos reconvencionais e o objeto da demanda principal.

4.

A Apelante não logrou comprovar de forma robusta e idônea os valores efetivamente pagos pela Apelada, tampouco apresentou documentação hábil, como recibos ou notas fiscais, que permitissem apurar com segurança a extensão do crédito a ser restituído.

5.

A fatura emitida e apresentada pela Apelada não constitui, por si só, prova suficiente do pagamento integral alegado, nos termos do art. 320 do Código Civil.

6.

A ausência de prova inequívoca do valor efetivamente quitado pela Apelada impede a complementação do valor ofertado em consignação e impõe a improcedência da reconvenção, por ausência de demonstração do alegado crédito adicional.

7.

A ausência de má-fé de ambas as partes foi reconhecida, diante da atuação processual baseada em documentos e em controvérsia jurídica legítima.

8.

Reconhecida a sucumbência recíproca na ação principal, impõe-se a divisão igualitária das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 14, do CPC.

9.

Reformada a sentença quanto à reconvenção, julga-se sua improcedência, com condenação exclusiva da Apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais incidentes sobre o valor da reconvenção, fixados em 10%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a reconvenção em ação de consignação em pagamento desde que o pedido reconvencional guarde conexão direta com a controvérsia principal.

2.

A prova unilateralmente produzida pela parte autora, desacompanhada de documentos idôneos e objetivos, é insuficiente para comprovar o adimplemento da obrigação.

3.

A ausência de prova inequívoca do valor efetivamente pago pelo credor impede a procedência de reconvenção fundada em suposta diferença a maior.

4.

Configurada a sucumbência recíproca na ação consignatória, as partes devem arcar proporcionalmente com os ônus da sucumbência.

5.

Reformada a sentença quanto à reconvenção, a parte ré/reconvinda deve ser condenada exclusivamente nas custas e honorários sucumbenciais relativos a essa demanda incidental.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 320 e 335; CPC, arts. 327, § 1º, III; 373, II; 85, §§ 2º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10024102271947001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 07.02.2019; TJ-SP, AC 10102168820158260224, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 31.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8117129-71.2020.8.05.0001
,
de Salvador/BA, em que figura como Apelante-
HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA
, e como Apelada - MARIA SALETE DA SILVA MOREIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

7